Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PRÓPRIA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 496/2022. INEXISTÊNCIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EXPRESSAMENTE DECLARADO LEGAL. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. NORMA QUE NÃO DISCIPLINA A HIPÓTESE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A obscuridade que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é vício objetivo do julgado. Identificadas pela própria embargante as duas obrigações decorrentes do dispositivo, a definição da dinâmica de eventual cumprimento de sentença extrapola os contornos dos embargos de declaração.
2. Não há omissão a ser sanada quando o Acórdão expressamente declarou a legalidade do Termo de Responsabilidade Financeira, afastando qualquer vício em sua formação. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas suscitadas quando já formado o convencimento sobre a matéria.
3. Recurso conhecido e não provido.